Tribunal: STF
Processo: Rcl 84209
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 
NS. 563.708 E 586.068, TEMAS 24 E 100 DA REPERCUSSÃO GERAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Salto de Pirapora/SP, em 5.9.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Sétima Turma do Colégio Recursal de São Paulo no Cumprimento de Sentença n. 0000379-75.2023.8.26.0699, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 563.708 e 586.068, Temas 24 e 100 da repercussão geral:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO INOMINADO DA FAZENDA PÚBLICA EXECUTADA – Pleito de aplicação de aplicação do art. 8º da LC 173/20 e da LCM 15/2021 – Inadmissibilidade – Impossibilidade de rediscussão do mérito à vista da coisa julgada e, além disso, observância ao § 8º do art. 8 da LC 137 – Recurso do Município executado desprovido.



    (...)



    Nos autos do Processo 1001083-76.2020.8.26.0699, os exequentes obtiveram sentença de procedência em seu favor, na qual o r. Juízo a quo determinou, dentre outros: (i) a ‘contagem do tempo de serviço observando o início da contagem do período após a sua admissão no serviço público considerando os dias corridos de efetivo exercício’; e (ii) a incidência do adicional por tempo de serviço ‘sobre todas as parcelas componentes dos vencimentos integrais, neste conceito compreendidos o padrão mais as vantagens pecuniárias concedidas a título definitivo, isto é, incorporadas à remuneração do servidor público, excluídas as vantagens transitórias ou eventuais’ 
(fl. 15).



    (...)



    Nas razões recursais, o recorrente executado pleiteia (i) a aplicação do art. 8º, IX, da LC 173/20, que determinou a suspensão da contagem do tempo de serviço de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 para fins de adicional temporal; (ii) a aplicação da Lei Complementar municipal 15/2021, que alterou a base de cálculo do adicional por tempo de serviço, para que incidisse apenas sobre o vencimento básico. 



    Explica que isso pode ser feito no cumprimento de sentença, sob a égide do Tema 100 de Repercussão Geral do STF, tendo em vista que seria a aplicação do Tema 24 da Corte Suprema (inexistência de direito adquirido). 



    Respeitado o entendimento da parte recorrente, não foram apresentados argumentos hábeis à reforma da r. decisão desafiada.



    Na r. sentença não foi determinada a aplicação dos diplomas legais mencionados pelo recorrente. 



    É direito fundamental assegurado na Constituição Federal, no seu art. 5º: ‘XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’ (g.n.). 



    Ainda, estatui o art. 507 do Código de Processo Civil que ‘é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’. 



    Desse modo, resta a impossibilidade de, no cumprimento de sentença, revolver o mérito decidido na sentença que transitou em julgado. 



    O Tema 100 de Repercussão Geral do STF permite a alegação, no cumprimento de sentença, de que o título judicial está em desacordo com pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade acerca da compatibilidade de determinada interpretação em relação à Constituição. 



    In casu, não há pronunciamento do STF em controle de constitucionalidade sobre a incompatibilidade da incidência de adicional por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais. Em verdade, no Tema 702 de Repercussão Geral, foi fixada a seguinte Tese: ‘A questão de a base de cálculo da vantagem pecuniária denominada ‘Quinquênios’ ser a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.’ (g.n.). 



    O recorrente argumenta violação ao Tema 24 de Repercussão Geral do STF, todavia, nesse foi estatuído, em princípio, apenas que ‘Não há direito adquirido a regime jurídico’, de modo que, respeitado entendimento em sentido diverso, não está patente violação ao precedente, uma vez que deve ser examinado à vista das circunstância fática de cada caso concreto. 



    Do mesmo modo, a respeito do art. 8º da LC 173/20, há pronunciamento do STF somente de declaração de constitucionalidade do dispositivo. Ademais, como registrado nos autos, o autor integra a segurança pública dos Municípios (guarda municipal), de modo que se enquadra na exceção do § 8º: ‘O disposto no inciso IX do caput deste artigo não se aplica aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’. 



    O mais, assim, se refere mais propriamente à questão de intepretação da legislação infraconstitucional à vista dos fatos trazidos aos autos, o que deve ser feito em fase de conhecimento, antes do trânsito em julgado da sentença. 



    Nesses termos, não obstante o exposto pelo réu, ora recorrente, respeitado seu entendimento, os fundamentos trazidos em seu recurso, neste momento, não podem ser acolhidos. 



    Diante de todo o exposto, a r. decisão recorrida deve ser mantida” (fls. 67-72, e-doc. 4).



    Contra este acórdão, o reclamante interpôs recurso extraordinário, inadmitido, e agravo interno.



    Em 21.8.2025, o Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Salto de Pirapora/SP (fls. 135-137, e doc. 4).



    2. O reclamante afirma que o beneficiário “é servidor público municipal e ingressou com ação declaratória de obrigação de fazer e não fazer c/c restituição de valores visando impor à municipalidade o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço – ATS (anuênio) sobre os vencimentos integrais, eis que a municipalidade paga o mesmo calculado sobre o ‘vencimento’ ou ‘salário-base’ para evitar o pagamento em ‘efeito cascata’ ou ‘repique’, expressamente proibidos pelo art. 37, inciso XIV da Constituição Federal e art. 09º, inciso XIV da Lei Orgânica Municipal” (fl. 2).



    Relata que “a municipalidade foi condenada ao pagamento do adicional por tempo de serviço – ATS (anuênio), previsto no art. 127 da Lei Complementar Municipal nº 020 de 10 de Novembro de 1994, calculado sobre os vencimentos integrais, neste conceito compreendido o padrão mais as vantagens pecuniárias concedidas a título definitivo, isto é, incorporadas à remuneração do servidor público, excluídas as vantagens transitórias ou eventuais” (fl. 2).



    Assevera que “houve alteração da disposição do art. 127 da Lei Complementar Municipal nº 020/94, pela Lei Complementar Municipal 
nº 15/2021 modificando a base de cálculo, passando a constar o ‘vencimento’ ou ‘salário base’ como base de cálculo do adicional por tempo de serviço, sem que pudesse ser assegurado direito adquirido a regime jurídico, conforme estabelecido nos autos do RE nº 563.708, Tema nº 24 de Repercussão geral reconhecida, mas sem que fosse aplicado o entendimento adotado pelo STF” (fl. 2).



    Sustenta que, “iniciado o cumprimento de sentença, os cálculos do [beneficiário] não observaram a alteração da disposição do art. 127 da Lei Complementar Municipal nº 020/94, pela Lei Complementar Municipal 
nº 15/2021 modificando a base de cálculo, sem assegurar direito adquirido a servidor público” (fl. 3).



    Ressalta que “o Acórdão prolatado em 24.02.2025, divergindo do entendimento deste STF, afastou aplicação da modificação legislativa, assim como o entendimento de que servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico” (fl. 4).



    Acentua que “as decisões proferidas pelo Colégio Recursal violaram a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal nos autos dos Temas nº 24 e nº 100 de Repercussão Geral reconhecidas, especialmente ao assegurar direito adquirido a servidor público submetido a regime estatutário” (fl. 16).



    Requer o deferimento de medida liminar para “suspender o Processo nº 0000379-75.2023.8.26.0699 e evitar a manutenção e ratificação de decisão que contraria a soberania das decisões proferidas nos autos dos Temas de Repercussão Geral nº 24 e nº 100 do STF” (fl. 16).



    Pede que a presente reclamação “seja julgada totalmente procedente para cassar a decisão proferida pelo Colégio Recursal que assegurou a servidor público direito adquirido a regime jurídico, infringindo o quanto decidido pelo STF nos autos dos Temas de Repercussão Geral nº 24 e nº 100 do STF“ (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso inominado interposto no cumprimento de sentença no processo de origem, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 563.708 e 586.068, Temas 24 e 100 da repercussão geral.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Na espécie, a controvérsia jurídica estabelecida versa sobre o cálculo do adicional por tempo de serviço, a ser pago ao beneficiário, determinado por decisão judicial transitada em julgado na fase de conhecimento do processo de origem. 



    A autoridade reclamada negou provimento ao recurso inominado do município reclamante pela “impossibilidade de, no cumprimento de sentença, revolver o mérito decidido na sentença que transitou em julgado” 
(fl. 70, e-doc. 4).



    Com alegação de desrespeito à autoridade deste Supremo Tribunal, o reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir questão decidida e acobertada pela coisa julgada. 



    Prevalece a jurisprudência de que, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item 
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    No inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser “inadmissível a reclamação (...) proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 



    6. A pretensão do Município de desconstituir o julgado para invalidar o título executivo judicial não pode prosperar, pois o reclamante sequer juntou à presente reclamação, para análise deste Supremo Tribunal, a decisão condenatória, proferida na fase de conhecimento e acobertada pela coisa julgada. 



    A argumentação do reclamante revela pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULAN. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora